Tribunal: TJDFT
Processo: 0729481-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729481-92.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCINEIDE BENVINDO DA SILVA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA BENVINDO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DULCINEIDE BENVINDO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO” ajuizada em face de CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA: “A autora não faz jus à gratuidade pois o próprio objeto dos autos, ou seja, a extinção de condomínio de três imóveis, dá conta de que tem um patrimônio que não condiz com o benefício. Intimo novamente às partes quanto a proposta do perito no sentido de que 50% dos honorários, correspondem a R$ 3.000,00, seja pago de imediato pelo requerido e os outros 50% seja pago pela parte requerente, tão logo seja vendido o primeiro imóvel avaliando. Prazo de 10 dias, sob pena de desistência da prova pericial. Advirto as partes que a não aceitação obstaculizará a avaliação dos imóveis e a venda judicial e, portanto, o próprio mérito da ação.” A Agravante sustenta que foi determinada a realização de perícia para avaliação dos imóveis, mas os honorários periciais foram arbitrados em valor exorbitante. Afirma que não pode arcar com o custo da perícia sem que o valor prejudique gravemente sua subsistência. Salienta que tem dois filhos desempregados e dois netos impúberes e que é aposentada e a única provedora do lar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada "para que seja concedida a gratuidade de justiça a Agravante, tendo em vista que preenche os requisitos”. É o relatório. Decido. A Agravante ajuizou a “Ação de Extinção de Condomínio” sem requerer a gratuidade de justiça e recolhendo regularmente as custas processuais (IDs 76716565 e 76716566 dos autos principais). Determinada a realização de perícia para avaliação dos imóveis e apresentada a proposta de honorários periciais, a Agravante requereu a gratuidade de justiça alegando a impossibilidade de arcar com o pagamento respectivo. É certo que, nos termos do artigo 99, §1o, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado após a primeira manifestação da parte. Todavia, em se cuidando de pedido formulado após recolhimento das custas, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Como a Agravante não alegou qualquer alteração em sua situação econômico-financeira, em princípio não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça. Não se vislumbra, assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator